Tribunal: TJBA
Processo: 8032755-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032755-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES AGRAVADO: CONSTRUTORA COPACABANA LTDA e outros (3) Advogado(s):STENIO DA SILVA RIOS, PETHERSON JUNQUEIRA MOTA ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REJEITADA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o imediato desbloqueio da quantia de R$ 4.928,17, penhorada via SISBAJUD, ao fundamento de impenhorabilidade da verba. O agravante pleiteia a relativização da regra legal, para permitir a penhora de 30% dos ativos financeiros do devedor, além de sustentar nulidade da decisão por ausência de intimação prévia. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação da parte exequente para manifestação sobre o pedido de desbloqueio configura nulidade por ofensa ao contraditório; (ii) saber se o valor bloqueado pode ser penhorado, à luz do art. 833, X, do CPC, e da jurisprudência do STJ sobre a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários-mínimos, mesmo quando mantidas em conta-corrente. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por ausência de intimação foi rejeitada. Embora o contraditório deva ser respeitado, não se verifica prejuízo processual concreto ao agravante, especialmente porque a matéria decidida é de ordem pública e a jurisprudência pacífica admite o desbloqueio de valores inferiores ao teto legal independentemente de prévia oitiva. 4. O valor penhorado está muito abaixo do limite de 40 salários-mínimos e não há nos autos qualquer indício de má-fé, fraude, ou desvio de finalidade que afaste a presunção legal de impenhorabilidade. 5. O ônus de demonstrar que os valores não são protegidos pela norma recai sobre o exequente, que não o fez. Alegações genéricas não bastam para relativizar a norma protetiva. 6. O STJ tem reiteradamente reconhecido a impenhorabilidade de valores inferiores ao limite legal, mesmo quando mantidos em contas-correntes ou outras aplicações, salvo prova de abuso, o que não se configurou no caso. 7. A efetividade da execução não restou comprometida, pois o exequente pode indicar outros bens à penhora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação da parte exequente para manifestação sobre pedido de desbloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos, por si só, não configura nulidade processual. 2. Valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que mantidos em conta-corrente, são presumidamente impenhoráveis, salvo prova de má-fé, fraude ou desvio de finalidade, cujo ônus incumbe ao exequente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 833 e art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2258716/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19.05.2023; AgInt no AREsp 2124873/SP, Terceira Turma, DJe 09.03.2023; AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.05.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032755-52.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada CONSTRUTORA COPACABANA LTDA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora